Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002147-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIRENE ALMEIDA BARROS - CPF: 011.654.491-02 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), ADELINO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 013.072.711-38 (EMBARGANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ADELINO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 013.072.711-38 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), VALDIRENE ALMEIDA BARROS - CPF: 011.654.491-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – LOTEAMENTO CAMPESTRE – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO –
OMISSÃO VERIFICADA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL DECORRENTE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE MODO INTEGRAL JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Os honorários convencionais despendidos pela parte ao seu advogado não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais. Trata-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDIRENE ALMEIDA BARROS E OUTRO
, contra o acórdão, de Id. n.o 195127668, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração n.o 1002147-75.2020.8.11.0000, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 196830677, a parte recorrente aduz que há no acórdão omissão em relação à inversão das cláusulas contratuais.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados aplicando em face da parte embargada a Cláusula 15a da avença no que diz respeito aos honorários contratuais, bem como a penalidade da Cláusula 14a, §8o.

Contraminuta de Id. n.o 199006178.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação à inversão das cláusulas contratuais, especificamente:

“a) Aplicação da Cláusula 15a (ID 147529770) do contrato em favor dos Apelantes/Embargantes
no que diz respeito aos honorários advocatícios contratuais/perdas e danos, isso porque o acórdão na apelação faz menção apenas a inversão da multa
- sem tratar sobre os honorários expressamente previstos na r. cláusula;

b) Inversão da penalidade prevista na Cláusula 14a, parágrafo 8o (ID 147529770) em favor dos Apelantes/Embargantes/Consumidores, haja vista a rescisão por culpa das Embargadas (equilíbrio contratual).”

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, foi invertida a cláusula em relação a multa contratual sem mencionar os honorários. Razão pela passo a sanar o vício apontado.

Em relação a Cláusula Décima Quinta do contrato, esta restou assim disposta:

O pedido de inversão da cláusula em relação à penalidade pelos
honorários contratuais
não merece amparo, pois tal fato não constitui ato ilícito passível de reparação por danos materiais.

Trata-se, na verdade, de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa, sem que a parte adversa dele tenha participado, de modo que esta não pode ser compelida a arcar com a referida verba.

Ora, os honorários advocatícios pelos quais a parte vencida na demanda deve responder são, exclusivamente, os decorrentes da sucumbência, que no caso já foram aplicados.

Desse modo, impossível a condenação da parte embargada ao pagamento dos danos materiais pretendidos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SINISTRO COM VEÍCULO SEGURADO - RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista que a locação do veículo fora realizada em virtude da recusa do segurador ao pagamento da indenização securitária a que estava obrigado contratualmente, a Apelante faz jus ao ressarcimento da quantia despendida com a locação de veículo necessário ao exercício de sua atividade.
É incabível que o ônus advindo do contrato de honorários advocatícios firmado entre o demandante e o seu procurador recaia sobre a parte demandada, porquanto vincula apenas as partes contratantes.
O mero descumprimento contratual pela seguradora, não enseja, per si, dano moral indenizável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Tendo o recorrente decaído da parte mínima do pedido, deve ser invertido o ônus sucumbencial com fulcro no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (TJMT. RAC no 93284/2013. Desa. Cleuci Terezinha Chagas. 5a Câmara Cível. J. em: 11.12.2013 – Dje: 18.12.201) (grifo nosso)

“RECURSO ADESIVO - DANO MORAL - INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR NÃO SOLICITADA PELO PRETENSO DEVEDOR – FRAUDE DE TERCEIRO - INSISTENTES COBRANÇAS MESMO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ - DÍVIDA INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA -MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - ARGUMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM -
DANO MATERIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Não são ressarcíveis os honorários advocatícios contratuais, sob pena de dupla da condenação do sucumbente em honorários advocatícios.
Na indenização pelo dano moral, o Juiz deve como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.” (TJMT. RAC no 87202/2010. Des. Juracy Persiani. 6a Câmara Cível. J. em: 20/06/2012 – Dje: 28/06/2012) (grifo nosso)

E também o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MANTIDA. 1. É de ser mantida a decisão monocrática pela qual se nega provimento a recurso especial se as razões do agravo regimental não se apresentam robustas o bastante para alterar o convencimento do julgador. 2.
A simples contratação de advogado para o ajuizamento de reclamatória trabalhista não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1155527/MG 2009/0171856-3. J. em: 14.04.2011. Min. Rel. João Otávio de Noronha. DJE 03.05.2011) (grifo nosso)

Com relação a inversão da Cláusula 14a, §8o, tal pleito também não merece guarida. Isso porque esse parágrafo prevê a retenção de 23% dos valores pagos em caso de rescisão, mas na hipótese, o Juízo
a quo
determinou a devolução integral dos valores pagos, senão vejamos:

Os termos do contrato

A sentença

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES formulados na presente demanda para
declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para condenar as requeridas
a restituir integralmente as parcelas pagas pelos autores,
a título de parcelamento do negócio frustrado, no montante de R$ 18.963,21 (dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos),
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso das quantias adimplidas, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, não sendo o caso de aplicação do estabelecido no parágrafo quinto da cláusula décima quarta.

[...]”
- Id. n.o 147529851

Assim, considerações as elucidações acerca das penalidades previstas nas cláusulas contratuais, em que pese o vício alegado pela parte embargante, o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, sem a aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024